Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-55.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009036-55.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO - CPF: 060.602.301-13 (APELANTE), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS NO MOTOR. VEÍCULO INAPTO PARA USO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as fornecedoras são responsáveis por vício oculto em veículo usado e se a situação enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negociação conduzida por empresa intermediadora, que expõe o bem e recebe o pagamento, e a disponibilização do veículo pela proprietária registral, caracterizam a cadeia de fornecimento, ensejando a responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor, nos termos do art. 18 do CDC.

A comprovação de defeito grave no motor do veículo, componente essencial, poucos dias após a tradição, confere alta verossimilhança às alegações do consumidor. Deferida a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), cabia às fornecedoras demonstrar a inexistência do vício no momento da venda ou a culpa do consumidor, encargo do qual não se desincumbiram.

A cláusula genérica de venda "no estado em que se encontra" é insuficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor por vício oculto que torna o bem impróprio ao uso a que se destina, revelando-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, I, do CDC).

Configurado o vício e a recusa em saná-lo, a indenização por dano material deve ser fixada no valor efetivamente pago pelo veículo, em conformidade com as opções previstas no art. 18, § 1o, do CDC. Mostra-se desarrazoado exigir que o consumidor arque previamente com o custo de um reparo que supera o próprio valor de aquisição do bem para só então buscar o ressarcimento.

A frustração decorrente da descoberta de vício oculto que impede a utilização do veículo, somada à postura evasiva dos réus, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1009036-55.2022.8.11.0015, ajuizada em face de MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME e outros, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença desconsiderou a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, não aplicando ou aplicando de forma equivocada as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Assevera que o vício oculto no motor do veículo, que se manifestou em menos de 30 dias de uso, é fato que por si só demonstra a verossimilhança de suas alegações.

Afirma que a alegação das apeladas de que o veículo estava em bom estado no momento da venda, sem a apresentação de documentos técnicos prévios que comprovem essa condição, não se sustenta diante da rápida deterioração do bem após a aquisição.

Argumenta que a demanda se funda em vício do produto e não em serviço defeituoso, e que o CDC, em seu art. 18, §§ 1o e 3o, dispõe claramente sobre a responsabilidade do fornecedor por vícios do produto.

Destaca que buscou a resolução do problema junto às apeladas, que se recusaram a solucionar a questão, configurando a impossibilidade de reparo no prazo legal e a necessidade de se socorrer das medidas judiciais.

Sustenta que sofreu danos materiais e morais pela frustração, desgaste emocional, perda de tempo útil e angústia causados pela aquisição de um bem com defeito grave, somados à recusa das apeladas em solucionar o problema.

Alega que a rejeição dos Embargos de Declaração sob o fundamento de que buscava rediscutir a matéria configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em seu favor, condenando as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 336517944 e 336517945.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na exordial, o autor, ora apelante, narrou ter adquirido em 19/07/2021, junto à primeira requerida MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA – ME (SÓ ÔNIBUS LTDA), um veículo Van Sprinter Furgão, ano/modelo 2007/2007, pelo valor de R$ 27.000,00, pago mediante PIX (ID 336516540).

Alegou que, embora a negociação e o pagamento tenham sido realizados com a primeira ré, o contrato foi emitido em nome da segunda requerida (MAXIMA AMBIENTAL), proprietária registral do bem.

Sustentou que, poucos dias após a compra, o veículo apresentou falha mecânica grave no motor, tornando-se impróprio para o uso a que se destinava, qual seja, a realização de fretes.

Afirmou que, ao buscar a reparação junto às vendedoras dentro do prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias, estas se eximiram da responsabilidade. Diante da recusa, registrou reclamação junto ao PROCON, a qual restou infrutífera, culminando na aplicação de multa administrativa de R$8.200,00.

Postulou, assim, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 33.805,87 (média de três orçamentos para o conserto), e por danos morais, no importe de R$ 5.000,00.

Em suas contestações, as requeridas, em síntese, arguiram preliminares e, no mérito, defenderam a ausência de responsabilidade. A primeira ré (SÓ ÔNIBUS LTDA) sustentou sua ilegitimidade passiva, por ter atuado como mera intermediadora da venda. Ambas as rés argumentaram que o autor adquiriu um veículo com 14 anos de uso, ciente de seu estado de conservação, por valor consideravelmente inferior à tabela FIPE, aceitando-o "no estado em que se encontrava", conforme cláusula contratual, assumindo, portanto, os riscos inerentes ao negócio. A segunda ré (MAXIMA AMBIENTAL) aduziu, ainda, ter notificado o autor para o desfazimento do negócio com a devolução do valor pago, proposta que não obteve resposta.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos. O magistrado singular fundamentou sua decisão na ausência de comprovação inequívoca de vício oculto preexistente. Considerou que o contrato previa a aceitação do bem "no estado em que se encontrava", que se tratava de veículo usado adquirido por preço inferior ao de mercado, e que o autor o utilizou para fretes por um período, o que afastaria a tese de inutilidade imediata. Ademais, ressaltou que os orçamentos para reparo foram obtidos mais de sete meses após a compra, sem justificativa para a demora.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em analisar a existência de vício oculto em veículo usado, bem como a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Da Relação de Consumo e da Responsabilidade Solidária

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, devendo ser regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme aplicado pelo juízo de 1a instância em seu despacho saneador (ID 336517899).

O apelante, pessoa física, adquiriu o veículo como destinatário final (art. 2o do CDC), enquanto as apeladas se enquadram no conceito de fornecedoras (art. 3o do CDC).

A primeira apelada, SÓ ÔNIBUS LTDA, embora alegue ter sido mera intermediária, atuou diretamente na negociação, expôs o veículo em seu pátio, conduziu a transação e, crucialmente, recebeu o pagamento em sua conta bancária (ID 336516540), figurando, para todos os efeitos, como vendedora perante o consumidor. A segunda apelada, MAXIMA AMBIENTAL, era a proprietária registral do bem e o disponibilizou para comercialização, integrando a cadeia de fornecimento.

Nesse contexto, a responsabilidade entre elas é solidária, nos exatos termos do que dispõe o artigo 18,
caput
, do CDC, que estabelece: "
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
[...]".

Portanto, ambas as empresas respondem perante o consumidor pelos eventuais vícios do produto.

Do Vício Oculto e da Inversão do Ônus da Prova

O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, caracteriza-se quando o defeito oculto torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor.

Assim, o vício oculto é aquele defeito não aparente, de difícil constatação pelo consumidor médio no momento da aquisição, que torna o bem impróprio ao uso ou lhe diminui o valor.

Com efeito, o autor apresentou as conversas de WhatsApp (ID 85382094, p. 5), datadas de 02/08/2021, apenas 15 dias após a compra, nas quais comunica à primeira ré, SÓ ÔNIBUS LTDA, a ocorrência de problemas graves no veículo, a ponto de deixá-lo inutilizável. Essa comunicação imediata constitui prova contundente da contemporaneidade do defeito em relação à aquisição, afastando a tese de que o problema teria surgido por desgaste natural decorrente do uso pelo comprador.

Diante da inércia das vendedoras, o consumidor buscou a via administrativa, protocolando reclamação junto ao PROCON em 14/10/2021 (ID 336516544). O desfecho desse procedimento é particularmente revelador: a segunda ré, MAXIMA AMBIENTAL, sequer compareceu para prestar esclarecimentos, enquanto a primeira ré, SÓ ÔNIBUS LTDA, embora tenha apresentado defesa preliminar, ausentou-se da audiência de conciliação, o que resultou na aplicação de multa administrativa por "reclamação fundamentada não atendida" (ID 336516542).

De forma ainda mais contundente, a própria ré MAXIMA AMBIENTAL, em notificação extrajudicial enviada ao autor em 05/08/2021 (ID 103139955) – ou seja, menos de um mês após a venda –, propôs o desfazimento do negócio com a devolução integral do valor pago. É pouco crível que um fornecedor, convicto da perfeição do produto vendido, ofereça-se para rescindir o contrato e devolver todo o pagamento. Vale ressaltar que, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, o consumidor não é obrigado a aceitar a rescisão, podendo optar por outras soluções, como o abatimento do preço ou a substituição do bem.

Por fim, no que tange aos orçamentos para reparo (IDs 85382100, 85382102 e 85382104), embora obtidos meses depois, eles cumprem o papel de demonstrar a magnitude do vício. Os valores orçados, que superam o próprio preço de compra do veículo, evidenciam que não se tratava de um defeito menor ou de simples manutenção, mas de uma falha estrutural no motor, que tornou o bem imprestável ao seu fim.

Esse conjunto de provas – a comunicação imediata, o procedimento no PROCON, a notificação da própria ré e os orçamentos – forma um quadro fático coeso e convincente, que estabelece a verossimilhança necessária para a inversão do ônus da prova, a qual, aliás, foi corretamente deferida no despacho saneador (ID 149456273). Uma vez invertido o ônus, cabia às rés provar que o defeito não era preexistente, o que não fizeram. Limitaram-se a invocar uma cláusula genérica de venda "no estado em que se encontra", sem produzir qualquer prova técnica que corroborasse a higidez do veículo no momento da tradição.

Cabia às apeladas, por sua superioridade técnica e econômica, demonstrar que o veículo foi entregue em perfeitas condições e que o defeito decorreu de mau uso ou de desgaste natural posterior à venda. Todavia, as rés não se desincumbiram de tal encargo. Não apresentaram qualquer laudo de vistoria prévia, não requereram a produção de prova pericial durante a instrução e não trouxeram aos autos qualquer elemento técnico capaz de afastar a alegação de que o vício era preexistente.

A simples menção contratual de que o comprador aceita o bem "no estado em que se encontra" não constitui um salvo-conduto para que o fornecedor se exima da responsabilidade por vícios ocultos que comprometam a própria funcionalidade do produto. A vulnerabilidade do consumidor é presumida (art. 4o, I, do CDC), e não há nos autos qualquer elemento que sugira que o apelante possuísse conhecimento técnico em mecânica para identificar o defeito latente no motor.

Ademais, o fato de o veículo ser usado não elimina o dever de o bem ser entregue em condições mínimas de uso, conforme a legítima expectativa do adquirente. A idade do automóvel e o preço pago podem justificar a existência de desgastes naturais e pequenos defeitos estéticos ou de menor importância, mas não um vício que inutiliza seu componente principal (motor) poucos dias após a tradição.

A boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases do contrato (art. 422 do Código Civil), impunha às vendedoras o dever de informar o consumidor sobre a real condição do veículo, o que não foi demonstrado.

Portanto, diante da verossimilhança das alegações do autor, da manifestação precoce do defeito e da inércia probatória das rés após a inversão do ônus da prova, tenho por configurado o vício oculto no produto.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA .
VEÍCULO USADO. DEFEITO NO MOTOR. VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS QUE SURGIRAM MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM . AUTORES QUE FORAM INFORMADOS PELO RÉU QUE O VEÍCULO ESTAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL . INÉRCIA DO RÉU EM SOLUCIONAR O VÍCIO SUPERVENIENTE QUE CARACTERIZA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0012027-75.2019 .8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J . 16.11.2021)”
(TJ-PR - RI: 00120277520198160083 Francisco Beltrão 0012027-75.2019 .8.16.0083 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2021)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO . MOTOR SUBSTITUÍDO SEM INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Luciano Gomes de Almeida contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, movida em face de 4 W Veículos Ltda - EPP e Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual a MM . Juíza de Direito sentenciante acolheu preliminar de ilegitimidade passiva em favor do banco, extinguindo o processo sem resolução do mérito ( CPC, art. 485, VI), e julgou improcedentes os pedidos em relação à empresa vendedora. O autor narrou a existência de vício oculto em veículo adquirido - substituição do motor original 1.8 por um motor 1 .6, com defeitos mecânicos. Pediu a condenação por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a existência de vício oculto no veículo usado adquirido pelo consumidor; (ii) estabelecer se a empresa vendedora deve ser condenada à reparação por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A venda de veículo com motor substituído - sem a devida informação clara e ostensiva ao consumidor - configura vício oculto, nos termos do art . 18, § 1o, do CDC, especialmente quando o vício compromete o funcionamento e a segurança do produto. 4. Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica ao fato alegado pelo autor (troca do motor 1 .8 por motor 1.6) torna o fato incontroverso, dispensando a necessidade de prova adicional ( CPC, art. 374, III). 5 . Caracterizado o inadimplemento contratual e comprovado o prejuízo material, o consumidor faz jus à restituição da quantia paga pelo veículo, bem como ao reembolso dos valores despendidos com o conserto do motor, conforme previsão do art. 18, § 1o, incisos I a III, do CDC. 6. A negativa da fornecedora em solucionar o vício oculto, somada ao abalo emocional gerado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, justifica a condenação por danos morais, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do autor . 7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo compensar o sofrimento causado sem se configurar como fonte de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A venda de veículo usado com substituição do motor original sem a devida informação ao consumidor configura vício oculto apto a ensejar reparação por danos materiais. 2 . A recusa do fornecedor em solucionar o vício oculto, após ter sido cientificado, autoriza a indenização por danos morais, quando a situação extrapola meros aborrecimentos cotidianos.
3. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, sendo suficiente a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 341, caput, e 374, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 12, 14 e 18, § 1o, incisos I a III; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406, com redação da Lei no 14.905/2024 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1684132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02 .10.2018, DJe 04.10.2018.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50050327020218130245, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/08/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2025)

Por conseguinte, a cláusula contratual de aceitação do veículo "no estado em que se encontra" não pode ser interpretada como uma renúncia do consumidor aos seus direitos, especialmente em face de vícios ocultos que comprometem a legalidade e a regularidade do bem.

Dos Danos Materiais

Uma vez configurado o ato ilícito, consistente na venda de produto com vício oculto e na recusa em saná-lo, exsurge o dever de indenizar.

O dano material, em sua modalidade de danos emergentes, pressupõe a efetiva comprovação do prejuízo patrimonial sofrido, ou seja, o desembolso concreto de valores pela parte lesada.

No caso em tela, o apelante fundamentou seu pedido de indenização na média de três orçamentos (IDs 85382100, 85382102 e 85382104), que estimam o custo para o reparo completo do motor do veículo.

Como se sabe, os orçamentos, por si sós, não constituem prova de um prejuízo efetivamente pago; representam, na verdade, uma estimativa de custo futuro. Por essa razão, em regra, não bastam para fundamentar uma condenação à restituição de valores, pois não há dispêndio a ser ressarcido.

Contudo, a função probatória dos referidos documentos não pode ser ignorada. Eles servem como um robusto indício da extensão do dano, quantificando a gravidade do vício que acometeu o bem. Ao demonstrarem que o conserto do motor demandaria um investimento superior ao próprio valor de aquisição do veículo, os orçamentos corroboram a tese de que o defeito era de natureza crítica e estrutural, tornando o automóvel impróprio ao fim a que se destinava.

Nesse cenário, não se mostra razoável, nem se coaduna com o princípio da máxima proteção ao consumidor, exigir que o apelante, parte vulnerável da relação, arque com o valor de um conserto que supera o próprio preço pago pelo bem, para só então buscar o ressarcimento em juízo. Impor tal ônus ao consumidor significaria, na prática, inviabilizar o seu direito à reparação, transformando a proteção legal em letra morta.

A solução para o impasse encontra-se no próprio Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18, § 1o, estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua livre escolha: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Diante da recusa das rés em reparar o bem, abriu-se ao apelante o leque de opções legais.

Assim, a solução mais justa, equitativa e consentânea com a legislação é fixar a indenização por dano material no valor efetivamente pago pelo veículo, qual seja, R$ 27.000,00. Tal montante representa o prejuízo concreto e incontroverso do consumidor, que adquiriu um bem que se revelou imprestável. Essa medida pode ser compreendida como um abatimento proporcional do preço que, dada a extensão do vício, corresponde à integralidade do valor pago, ou, de forma análoga, como a própria restituição da quantia paga, permitindo que o consumidor possa custear o reparo ou, de outra forma, mitigar a perda decorrente do negócio malsucedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO SANEADORA TRANSITADA EM JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO . VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1 . Decidida as teses de denunciação da lide e redistribuição do ônus da prova passiva em decisão saneadora, transitada em julgado, incabível a rediscussão da matéria, visto que operada preclusão consumativa. 2. Convencendo-se o juiz da desnecessidade da produção de prova pericial, em vista da suficiência dos demais elementos coligidos aos autos, descabida se apresenta a tese de cerceamento de defesa. 3 . Os documentos comprovam que o veículo adquirido pelo consumidor tinha um vício oculto, pois era sinistrado e proveniente de leilão, o que reduziu significativamente seu valor de mercado.
Como essa informação foi omitida durante a compra e venda do veículo, a empresa revendedora deve ser responsabilizada por ressarcir parte da quantia paga, com abatimento proporcional
. 4. Tratando-se de falha na prestação do serviço, sem que o apelante tenha tomado medidas efetivas para corrigir os defeitos identificados, e considerando a necessidade da parte autora de obter uma avaliação externa devido ao descaso da parte requerida, além dos transtornos financeiros enfrentados, conclui-se que não se trata de meros dissabores, mas de fatores que configuram dano extrapatrimonial . 5. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, de tal modo que, uma vez constatada dissonância com o ordenamento jurídico, a sua alteração torna-se imperativa. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO 56869407720228090051, Relator.: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO . ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória contra revendedora de veículos, fundada na aquisição de automóvel usado com vício oculto, consistente na adulteração do hodômetro, e alegações de avarias decorrentes de submersão por enchente. O autor pleiteia abatimento do preço pela desvalorização do bem e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de vício oculto, consistente na adulteração do hodômetro do veículo, e eventual responsabilidade da revendedora; (ii) examinar a comprovação de danos materiais decorrentes de alegadas avarias por submersão do veículo em enchente; e (iii) verificar a configuração de danos morais em razão da quebra de expectativa do autor ao adquirir o veículo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a existência de vício oculto na adulteração do hodômetro, evidenciada por documentos comprobatórios de leituras divergentes de quilometragem realizadas por diferentes oficinas.
Aplica-se o art. 18, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando ao consumidor o abatimento proporcional do preço do bem pela desvalorização gerada
. 4. Inexistem os danos decorrentes de suposta submersão em enchente antes da alienação do veículo, sendo presumida a deterioração de componentes pelo uso natural de bem móvel fabricado em 2014. A ausência de diligência do comprador na verificação das condições do veículo também impede o acolhimento do pleito relativo a tais danos. 5 . Configuram-se danos morais pela adulteração do hodômetro, que resultou em frustração da legítima expectativa do autor de realizar um negó cio jurídico vantajoso. Tal conduta transcende meros aborrecimentos e afeta os direitos de personalidade do consumidor, justificando a indenização. 6. O quantum indenizatório a título de danos morais, fixado em R$ 4 .000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. "O fornecedor de produtos responde pelos vícios ocultos que reduzem o valor ou a utilidade do bem, cabendo ao consumidor optar pelo abatimento proporcional do preço ( CDC, art. 18, § 1o, III)". 2 . "A adulteração do hodômetro de veículo usado configura vício oculto, independentemente de dolo do fornecedor, que responde objetivamente pela comercialização de bem em desacordo com suas condições efetivas". 3. "Danos morais são configurados quando a conduta do fornecedor provoca frustração de expectativa legítima do consumidor, ultrapassando o âmbito dos meros aborrecimentos". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts . 441, 442 e 443; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, § 3o, I e II, e 18, § 1o, III. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.026533-0/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j . 05/03/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.457626-8/002, Rel . Des. Domingos Coelho, j. 09/06/2022.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50152128020218130105, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 21/02/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

Dos Danos Morais

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano.

A aquisição de um veículo automotor representa, para a maioria dos cidadãos, um investimento significativo, cercado de expectativas. A frustração de descobrir que o bem adquirido possui uma irregularidade tão grave que impede sua utilização é fonte de angústia, insegurança e estresse consideráveis.

O consumidor foi obrigado a despender tempo e recursos na tentativa de solucionar o problema, enfrentando a postura evasiva das apeladas e, por fim, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito assegurado.

A quebra da confiança e da boa-fé, somada ao sentimento de impotência e à incerteza sobre o desfecho de um investimento relevante, configura ofensa a direitos da personalidade, justificando a reparação por dano moral. A responsabilidade, neste ponto, também é solidária, pois a atuação conjunta dos fornecedores deu causa à situação danosa.

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da parte autora e parte ré, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$5.000,00

condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais
, a fim de:

a)
CONDENAR
as requeridas,
MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME (SÓ ÔNIBUS LTDA) e MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÃO LTDA
, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais

no valor de R$ 27.000,00
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso (19/07/2021) e acrescido de juros de mora mensais pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00,
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora

mensais pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao mês a partir da citação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral das requeridas, inverto os ônus sucumbenciais e condeno as apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026